Tribunal: TJSP
Processo: 1500941-75.2018.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
1-) Apelação criminal. Provimento parcial do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir o roubo, em concurso de agentes e privação da liberdade, ao apelante.
3-) As penas sofrerão pequena modificação. Na primeira fase, há circunstâncias judiciais favoráveis ao apelante, o resultado e

Ementa:
1-) Apelação criminal. Provimento parcial do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir o roubo, em concurso de agentes e privação da liberdade, ao apelante.
3-) As penas sofrerão pequena modificação. Na primeira fase, há circunstâncias judiciais favoráveis ao apelante, o resultado e consequências do delito foram normais, em comparação com casos semelhantes, a culpa é compatível com situações como as da espécie, logo, a pena-base fica no mínimo, ou seja, em quatro (4) anos de reclusão e dez (10) dias-multa. O fato de haver envolvimento de menor já é causa de aumento do delito e, se houvesse desejo, dever-se-ia processar o apelante por corrução de menores para se ter maior rigor na facilitação ou corrupção do adolescente, o que não ocorreu. Na segunda fase, vê-se que o apelante, jovem, já é reincidente específico (fls. 102) e praticou o crime contra idoso, logo, pode-se acrescer às penas 1/2, porquanto reincidiu em delito grave, que assola a todos, bem como exagerou no cerceamento da liberdade de alguém de 79 anos de idade, amarrando mãos, pernas e com colocação de mordaça, não um ano para cada uma das circunstâncias, patamar que se mostra um pouco elevado e desproporcional, porquanto inexiste especificação da maior severidade, tendo-se seis (6) anos de reclusão e quinze (15) dias-multa, em seguida, pela confissão, pode-se atenuar de 1/6, não estabelecer a redução de 1 ano, pois a fração mostra-se mais consentânea com a necessidade de equilibrar umas e outra circunstâncias, para não se desprezar o sofrimento do ofendido e repercussão do delito, com invasão de uma casa, chegando-se a cinco (5) anos de reclusão e doze (12) dias-multa. Na terceira fase, em virtude da existência de causas de aumento que não ultrapassaram, em sua utilização, a normalidade das situações em análogo, eleva-se de 1/3 a pena acima, tendo-se seis (6) anos e oito (8) meses de reclusão e dezesseis (16) dias-multa, definitiva, pois mais nada a altera. Cada dia-multa terá o valor mínimo legal da época dos fatos, 1/30 do salário mínimo, por não haver prova de condições econômicas satisfatórias do recorrente.
4-) O regime inicial da pena corporal é o fechado. O crime cometido foi grave. Ocorreu por volta das 3 horas, por dois jovens, que subjugaram um senhor de 79 anos de idade, privando-o de sua liberdade, por 2 horas pelo menos, amordaçando-o, amarrando mãos e pernas, com uma grande chave de fenda. A vítima temeu por sua integridade física e, até mesmo, que poderia ser morto pela dupla. A polícia só compareceu ao local porque a vítima chamou a atenção de seu vizinho, arriscando-se, para poder ser liberto e ver terminar o crime. O apelante demonstrou periculosidade, desejo de não se emendar, ousadia e má conduta social. Ora, é de pronta intelecção sua perpetração denota personalidade inteiramente avessa aos preceitos ético-jurídicos que presidem à convivência social. Tendo isso presente, deve o juiz sujeitar o agente ao mais severo regime prisional. Embora divergente nos pretórios, já se decidiu que: "Deve ser fixado o regime prisional fechado ao condenado reincidente, diante do disposto no art. 33, parágrafo 2o, c, do CP, qualquer que seja a quantidade de pena imposta" (RJTACRIM 57/144). De igual raciocínio os julgados em RJTACRIM 42/236; RSTJ 26/340 e JSTJ 8/192.
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
6-) Recurso preso (fls. 161).